Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-15.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800675-15.2019.8.14.0028

APELANTE: INSS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: FELIX GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO A OMISSÃO ACERCA DO RETORNO DO AUTOR AO TRABALHO, E CONSEQUENTEMENTE SUA CAPACIDADE LABORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS

1.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2.

O
laudo pericial formulado em juízo é objetivo, claro e bem fundamentado quanto a incapacidade total e permanente do requerente. A alegação de o autor ter continuado a trabalhar por algum tempo depois de já se encontrar incapacitado, não resta comprovada nos autos, além de ser elidida não apenas pela conclusão da perícia realizada, mas também pela Declaração emitida pela empresa empregadora, afirmando ter realizado de forma voluntária e espontânea, recolhimentos previdenciários em nome do embargado, visando a garantia de seus direitos básicos.

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0800675-15.2019.8.14.0028.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos aclaratórios, porém, rejeitá-los,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
opostos
pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face do acórdão de ID. 3317442, que negou provimento ao recurso de apelo interposto em face de
FÉLIX GOMES DA SILVA
.

Em síntese,
consta dos autos que o autor é motorista e instrutor de auto escola, e em decorrência de acidente de trânsito sofrido durante exercício realizado em atividade, passou a receber benefício de auxílio doença pelo período de 18/04/2014 a 14/01/2017.

Permanecendo a incapacidade, sem restabelecimento do benefício previdenciário
foi movida ação ordinária visando nova concessão do auxílio doença ou
a imediata
aposentadoria por invalidez.

A demanda foi inicialmente julgada procedente pelo juízo de piso, e após a interposição de recurso de apelação interposto pelo INSS, foi mantida a sentença que determinou a
conversão do benefício de auxílio acidente em aposentadoria por invalidez acidentária, ao autor.

Face a decisão, foram opostos os presentes
Embargos de Declaração,
insurgindo quanto a omissão no julgado que teria deixado de apreciar argumentação levantada quanto a capacidade laboral do autor/recorrido, e seu retorno ao trabalho.

Apresentadas contrarrazões aos aclaratórios, o embargado refutou o alegado afirmando jamais ter retornado ao trabalho após ter cessado seu benefício em 2017.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
o laudo pericial produzido em Juízo (ID.
2264638 - Pág. 4 e seguintes
) atestou que o apelado é portador de sequela de acidente de trânsito (motocicleta) em 01/04/2014, apresentando fratura no ombro direito, submetido à procedimento cirúrgico à época, e evidenciando sequelas de mobilidade e impotência funcional, parestesia,
redução de força muscular do membro superior direito e
impossibilitado total e permanente para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

Dos quesitos de avaliação pericial, é possível verificar no item 11, que ao ser questionado o perito acerca do grau de incapacidade laboral se parcial ou total, se temporária ou permanente, bem como passível de melhora com tratamento adequado, a resposta do profissional foi

“
INCAPACITADA
TOTAL E PERMANENTE
PARA O DESEMPENHO DE SUA

ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E TAMBÉM PARA AS ATIVIDADES LABORAIS

CORRELATAS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL PREJUDICADA”

O laudo é objetivo, claro e bem fundamentado. A alegação de o autor ter continuado a trabalhar por algum tempo depois de já se encontrar incapacitado, é elidida não apenas pela conclusão da perícia, mas também pela Declaração emitida pela empresa CFC BRILHANTE LTDA-ME, de que a mesma realizou de forma voluntária e espontânea, recolhimentos previdenciários em nome do embargado, visando a garantia de seus direitos básicos.

Vale transcrever o teor da referida declaração:

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. FELIX GOMES DA SILVA, portador do RG 497411 SSP/PA, NIT/PIS 106 13421 87 3. Nosso funcionário desde 01 de Dezembro de 2013, encontra-se atualmente afastado de suas atividades normais e que este afastamento se deu a partir do dia 02 de abril de 2014, tendo sido, portanto
seu último dia de trabalho o dia 01 de abril de 2014,
que o mesmo teve seu benefício suspenso pela Previdência Social, porém, não possui as condições mínimas para exercer suas funções, motivo pelo qual não será reintegrado às funções.

Certos de termos colaborado para o encaminhamento ou manutenção dos seus benefícios,
realizamos de forma espontânea, recolhimentos previdenciários visando garantir seus direitos básicos constitucionais.

(grifo meu)

Portanto, diante da demonstração da condição de segurado do embargado, da comprovada incapacidade desde o acidente que o acometeu, da evidência de elementos que corroboram que o autor não retornou ao trabalho e nem detém capacidade para tanto após o decorrer dos anos, não merece reparos o acórdão embargado, devendo ser mantida a decisão
que determinou a
conversão do benefício de auxílio acidente em aposentadoria por invalidez acidentária, por restar o profissional incapacitado de forma total e permanente para o labor.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão aclarada, nos termos da fundamentação supra.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021